Tribunal: TJSP
Processo: 0008109-98.2015.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – INCAPACIDADE PARCIAL POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CONTRATAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0008109-
98.2015.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante ANDERSON
BERNARDO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GENERALI BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 0008109-98.2015.8.26.0156
Apelante: Anderson Bernardo Vieira (justiça gratuita)
Apelada: Generali Brasil Seguro S/A
Comarca: Cruzeiro - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Lucas Campos de Souza
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA

INCAPACIDADE
PARCIAL
POR
DOENÇA

AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE TOTAL OU
PARCIAL POR ACIDENTE E INVALIDEZ FUNCIONAL
PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - AÇÃO
IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34139
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro de vida e
acidentes pessoais em grupo, sob o fundamento da ausência de cobertura
para o sinistro, impondo ao autor o pagamento dos ônus sucumbenciais.
O apelante pretende o reconhecimento de que foi
“acometido por doença estando inabilitado para sua profissão de forma
permanente em 100% com pagamento indenização prevista na apólice”
ou, subsidiariamente, requer seja observado cláusula contratual que
possibilita a classificação da incapacidade parcial em “Máximo 100%
Médio 50% e Mínimo 25% a incidir sobre o valor da apólice.”
O recurso foi recebido e processado no duplo efeito,
com contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 0008109-98.2015.8.26.0156
É o relatório
A insurgência não prospera.
A discussão gira em torno do direito do autor ao
recebimento de coberturas por invalidez permanente total ou parcial por
acidente ou invalidez funcional permanente por doença, previstas em
apólice de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, em razão de ser
portador de síndrome do impacto no ombro esquerdo, doença
inflamatória que atinge os tendões do manguito rotator.
Realizado exame médico pelo IMESC, e após
descrever o conceito de invalidez permanente total ou parcial por
acidente e a invalidez funcional permanente por doença, o perito
concluiu que: “A condição do periciando não se enquadra em situação
para as indenizações pleiteadas.”(fl. 184).
Ao responder quesito a respeito da invalidez
funcional o perito afirmou que: “O periciando é operador de máquina.
Refere que foi feita mudança de posto de trabalho dentro da empresa
para atividade em que não utilize o membro superior esquerdo.
Atualmente refere que mantém quadro álgico no ombro esquerdo. Em
função da patologia apresentada, o periciando deve restringir atividade
me que seja necessário a elevação do membro acometido. Salientamos
que o periciando tem nível cultural elevado, podendo ser adaptado em
diversas funções como operador de máquinas, como de fato foi,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 0008109-98.2015.8.26.0156
operando máquina que esteja dentro de suas limitações”(fls. 184).
Nesse contexto, considerando que a incapacidade
parcial do autor não foi causada por acidente, tornando descabido aplicar
o percentual de graduação das lesões, e não restando caracterizada a
invalidez funcional permanente total por doença, até porque o segurado
foi realocado em atividade laborativa compatível com suas limitações,
correta a sentença de improcedência.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no §
11, do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do
art. 98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator